Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. SUSPEIÇÃO. ARGUIÇÃO NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ. DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A suspeição, nos termos do procedimento próprio, deve ser arguida em petição dirigida ao próprio Juiz e, na hipótese de não reconhecimento, serão os autos remetidos à instância superior. Inteligência do Art. 146, do CPC.
1.1. Tendo em vista que a arguição de suspeição foi efetuada no bojo apelo, não cabe sua análise, porquanto não observado o procedimento correto para a alegação. Recurso parcialmente conhecido.
2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O Código Civil autoriza a parte inocente a requerer a resolução do contrato, nos casos em que não mais tiver interesse no cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 475, do CC.
3.1. No caso, transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega dos imóveis e não tendo sido configurado caso fortuito ou força maior, tampouco culpa exclusiva do contratante, correta a sentença que entendeu como caracterizada a rescisão contratual por culpa da contratada ré.
4. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, recurso não provido. Sentença mantida.